Tribunal: TJDFT
Processo: 0739495-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739495-09.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: KELY CRISTINA DE VASCONCELOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de KELY CRISTINA DE VASCONCELOS RODRIGUES: “Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou verba impenhorável da impugnante, em ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Tenho que assiste razão à impugnante, pois os documentos acostados aos autos, sobretudo o contracheque e extratos bancários, comprovam que a conta bancária bloqueada é utilizada para recebimento dos proventos da devedora (pensão alimentícia). Portanto, acolho a impugnação ao bloqueio SISBAJUD para efetuar, neste ato, o desbloqueio da conta bancária da impugnante, o que faço com fundamento no artigo 833, inciso IV, c/c artigo 854, §3o, inciso I, ambos do CPC. Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de constrição judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC.” A Agravante sustenta que a jurisprudência vem flexibilizando a regra da impenhorabilidade da remuneração quando a hipótese concreta revelar que a sua constrição parcial não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “que seja deferida a penhora do salário da Executada em percentual de 30%”. Preparo recolhido (31329401 e 31329402). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é impenhorável qualquer verba remuneratória ou destinada à subsistência do devedor. Trata-se de regra de impenhorabilidade que pode ser abrandada à luz do princípio da razoabilidade, tendo em vista, de um lado, o princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro, o princípio da efetividade da execução. Ocorre que a Egrégia 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem decidido reiteradamente que é inadmissível a penhora, mesmo que parcial, de verba remuneratória, em folha de pagamento ou depositada em conta corrente, consoante ilustra o seguinte julgado: “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE DESTINADA AO DEPÓSITO DE SALÁRIO. É ilegal a penhora em conta corrente em que é depositado o salário do devedor - CPC 833, IV, X e CP/73C 649, IV, X. (AGI 20160020279892, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 28/05/2018)” Ante, pois, a sedimentação do magistério jurisprudencial da 4a Turma nesse sentido, tenho ressalvado meu entendimento pessoal em prol da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica, mesmo porque o artigo 926 do Código de Processo Civil adota como vetor hermenêutico a estabilidade, integridade e coerência jurisprudencial. Acrescente-se que, pelo menos no plano da cognição sumária, no caso vertente a constrição de parte da remuneração da Agravada comprometeria efetivamente sua subsistência e de sua família. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator